Tribunal: TJBA
Processo: 8063361-34.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063361-34.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLENE TAVARES BARROS DE CARVALHO Advogado(s): FERNANDA ALVES TINOCO, DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE ACUMULAÇÃO ENTRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EM ATIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À ACUMULAÇÃO REMUNERADA E SOBRE A ALEGADA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA REVISÃO DO ATO. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO DEMOSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, com vínculo ativo acumulado, contra ato que determinou a opção entre os proventos da aposentadoria e a remuneração do cargo atual, com base em suposta inconstitucionalidade da acumulação. Alegação de decadência administrativa e violação aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito líquido e certo à manutenção da acumulação de proventos e vencimentos públicos, após mais de 40 anos do início da situação funcional; e (ii) saber se incide a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei n.º 9.784/1999 para impedir a revisão do ato pela Administração. Razões de decidir: 3. Não merece prosperar a alegação de incompetência da autoridade administrativa para expedição do mandado de intimação direcionado à impetrante. A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (SETRE), enquanto órgão ao qual está funcionalmente vinculada a servidora no exercício do cargo de Analista Técnico, detém atribuição legítima para apurar, no âmbito do seu quadro de pessoal, a existência de eventual acúmulo indevido de cargos públicos, inclusive quando tal acumulação envolva proventos de aposentadoria pagos por outro órgão da administração estadual. 4. A acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas pela Constituição, é vedada (CF/1988, art. 37, § 10). 5. A alegação de decadência administrativa não se aplica a atos flagrantemente inconstitucionais, os quais podem ser revisados a qualquer tempo, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. A acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público é vedada pela Constituição Federal, salvo nas hipóteses expressamente previstas. 2. Atos administrativos inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo, sendo inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. XVI, § 10; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei nº 12.209/2011, art. 39. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 16.10.2019; STJ, AgInt no RMS 44.511, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.10.2019; TJ-BA, APL 8004200-48.2020.8.05.0146, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 20.07.2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8063361-34.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARLENE TAVARES BARROS DE CARVALHO, e como Impetrado, o SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22